Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707548-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RATIO DECIDENDI DISTINTA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.280.871 (Tema n. 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. 2. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Não há falar em irregularidade processual quando o condomínio de fato (associação) é representado, em Juízo, pelo seu síndico, conforme preconizado pela Convenção Condominial, em seu art. 55. Preliminar de defeito de representação rejeitada. 4. O desentranhamento da contestação à reconvenção intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia, razão pela qual não se configura nulidade processual a sua permanência nos autos. Nota-se, ainda, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos exatos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Logo, os documentos que acompanham a contestação podem ser objeto de análise judicial. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade da sentença por malferimento ao devido processo legal rejeitada. 5. Os efeitos da revelia não atingem a matéria de direito e não conduzem, necessariamente, à procedência do pedido, porquanto é relativa a presunção dos fatos deduzidos pelo autor, não suprimindo da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos às normas de regência. Assim, escorreita a sentença vergastada que extingue a reconvenção, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da ilegitimidade da parte, pressuposto processual que, por tratar-se de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, independente, pois, de manifestação da parte ex adversa. 6. O morador do condomínio de fato (associação) não possui legitimidade processual para, individualmente, pleitear prestação de contas daquela entidade, mormente quando a convenção que rege as relações entre os moradores não lhe concede tal direito, estabelecendo rito próprio, em seu art. 25, para convocação de assembleia geral "pelo síndico ou por condôminos que representem, pelo menos, 1/4 (um quarto) do total das unidades autônomas". 7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações dirigidas à legítima defesa do direito que as partes entendem possuir, mesmo que deduzidas em peça processual extemporânea. Não ressai dos autos a prática da conduta descrita nos arts. 79 e 80 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita nulidade da sentença por ofensa ao princípio da imparcialidade do magistrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009